Tribunal: TJPA
Processo: 0039061-85.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0039061-85.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: DENISON CAVALCANTE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO. LEI ESTADUAL Nº 4.491/73. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A PERCEPÇÃO DA PARCELA INDENIZATÓRIA NÃO CUMPRIDOS. MUDANÇA DE SEDE NÃO CONFIGURADA. MUNICÍPIOS INTERLIGADOS POR SERVIÇO DE TRANSPORTE FREQUENTE. PRECEDENTES TJ/PA. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. APELO PREJUDICADO.

1.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser mantido o direito do requerente/recorrido quanto ao recebimento de ajuda de custo, tendo em vista a sua transferência
ex officio
do Município de Castanhal para Marituba.

2.

Da Remessa Necessária. A Lei Estadual nº 4.491/73 se mostra clara quanto aos requisitos necessários à percepção da parcela indenizatória ora em comento:
i)
mudança de sede;
ii)
desligamento da organização em que o militar exerce suas atividades.

3.

A redação contida no art. 2º, “5”, da Lei nº 4.491/73 preceitua que o termo “sede” corresponde a “
todo território do município e dos municípios vizinhos, quando ligados por frequentes meios de transporte, dentro do qual se localizam as instalações da organização policial militar considerada
”.

4.

Analisando os elementos fático-probatórios contidos nos autos ao lado do contexto normativo incidente ao presente caso, resta claro que o autor/apelado não cumpriu com os requisitos legais. Ora, a transferência do Município de Castanhal para o Município de Marituba não pode ser considerada como mudança de sede, uma vez que as referidas municipalidades são ligadas por frequentes meios de transporte, não havendo se falar, portanto, em sedes distintas.

5.

Sentença totalmente reformada em Remessa Necessária. Apelação prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em Remessa Necessária, reformar totalmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, por conseguinte, julgar prejudicado o apelo interposto, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação

interposto pelo
Estado do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pelo apelado, que
julgou procedente o pedido contido na exordial, no sentido de condenar o ente estatal a arcar com a parcela indenizatória prevista na Lei Estadual nº 4.491/73.

A presente ação fora ajuizada com o objetivo a cobrança dos valores referentes à indenização denominada “ajuda de custo”, eis que o autor/apelado, policial militar, fora transferido, em 21/07/2008, do 5º Batalhão da Polícia Militar, localizado no município de Castanhal, para a Academia de Polícia Militar – APM, localizada no município de Marituba.

Em suas razões (ID 1466933), o apelante sustenta a reforma da decisão apenas no que diz respeito aos índices incidentes aos juros e correção monetária fixados pelo juízo sentenciante.

O apelado apresentou Contrarrazões (ID 1466935).

Instada, a Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir no feito (ID 1763251).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

DA REMESSA NECESSÁRIA

A priori
, destaco que a sentença vergastada submete-se ao regime da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.
[1]

Da análise do caderno processual, entendo que seja o caso de reforma integral
decisum
.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser mantido o direito do requerente/recorrido quanto ao recebimento de ajuda de custo, tendo em vista a sua transferência
ex officio
do Município de Castanhal para Marituba.

Pois bem. É sabido que a ajuda de custo encontra-se prevista nos artigos 38 e 39 da Lei Estadual nº 4.491/73,
in verbis
:

Art. 38 –
Ajuda de custo é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação
, exceto as de transporte, paga adiantadamente do policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebe-la no destino.

Art. 39 – O Policial-Militar terá direito à ajuda de Custo;

I –
Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe em mudança de sede

concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas atividades policiais-militares
, obedecido o disposto no art. 40. (grifei)

A legislação se mostra clara quanto aos requisitos necessários à percepção da parcela indenizatória ora em comento:
i)
mudança de sede;
ii)
desligamento da organização em que o militar exerce suas atividades.

Dito isso, faz-se mister ressaltar a definição dada pela supracitada legislação estadual quanto ao termo “sede”. Para tanto, trago à baila a redação contida no art. 2º, “5”, da Lei nº 4.491/73:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei adotam-se as seguintes conceituações:

5 – SEDE –
é todo território do município e dos municípios vizinhos,

quando ligados por frequentes meios de transporte, dentro do qual se localizam as instalações da organização policial militar considerada
; (grifei)

Analisando os elementos fático-probatórios contidos nos autos ao lado do contexto normativo incidente ao presente caso, resta claro que o autor/apelado não cumpriu com os requisitos legais. Ora, a transferência do Município de Castanhal para o Município de Marituba não pode ser considerada como mudança de sede, uma vez que as referidas municipalidades são ligadas por frequentes meios de transporte, não havendo se falar, portanto, em sedes distintas.

Outrossim, ressalto que o simples fato do Município de Castanhal não ser integrante da Região Metropolitana à época da transferência do recorrido não torna necessária a conclusão pela ocorrência de sedes distintas. Tal alegação, além de carecer de qualquer respaldo jurídico, não afasta a clara realidade fática quanto aos frequentes meios de transporte que ligam os municípios destacados alhures.

Nesse diapasão, colaciono pacífico entendimento desta Egrégia Corte ao julgar casos em que a distância entre os municípios envolvidos era ainda maior em relação à distância que aqui se trata. Vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO Nº. 166.170. POLÍCIA MILITAR. AJUDA DE CUSTO.

TRANSFERÊNCIA DE SEDE. NÃO OCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº. 4.491/73, ART. 2º. MUNICÍPIOS LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO EXPRESSA DE LEI. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O deslocamento ocorrido no caso concreto, transferência de Barcarena para Belém, não satisfaz o conceito de mudança de sede. Como reza o art. 2ª da Lei Estadual n. 4.491/1973.

2. O Município de Belém e o Município de Barcarena, são vizinhos, ligados por frequentes meios de transporte, o que impede em se falar em transferência de sede, em consequência, não existindo direito do autor a ser garantido, tampouco, ocorreu manifesta violação a norma jurídica, já que o Acórdão atacado observou

e aplicou a Lei Estadual nº.4.491/73
.

3. O Acórdão nº. 165.170, não viola expressamente a lei, nos termos do art. 966 do CPC.

4. Ação julgada improcedente.

(2020.00725401-50, 212.352, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-03-04)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO. LEI ESTADUAL Nº 4.491/73. NÃO CABIMENTO DA VANTAGEM. REQUISITO REFERENTE À MUDANÇA DE SEDE NÃO PREENCHIDO. MUNICÍPIOS INTERLIGADOS POR SERVIÇO DE TRANSPORTE FREQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito dos Apelados ao recebimento de ajuda de custo em decorrência da transferência provisória
do Município de Castanhal para Belém
. 2. O direito ao recebimento da vantagem é condicionado à mudança de sede, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei Estadual nº 4.491/73.
3. O conceito de sede previsto na Lei nº 4.491/73, abrange o território de municípios vizinhos ligados por frequentes meios de transporte, o que se amolda ao caso em análise, em relação aos municípios de Belém e Castanhal. Precedentes deste E. Tribunal. 4. Não estando preenchido o requisito referente à mudança de sede previsto em Lei, deve ser indeferido o pedido referente à ajuda de custo
. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

00081763020118140301, 3234703, Rel. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-06-15, Publicado em 2020-07-10)

Diante do cenário normativo e jurisprudencial, a reforma integral da sentença prolatada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
REFORMO INTEGRALMENTE
a sentença prolatada pelo juízo
a quo
,
para julgar totalmente improcedente o pedido contido na exordial.
Recurso interposto pelo Estado do Pará prejudicado.
Em razão da inversão da sucumbência
, condeno o autor/apelado em honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade do crédito permanecer suspensa, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA,
28
de setembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

REsp 1741538/PR, Rel. Ministro HERMAN BEJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

Belém, 30/09/2020